Tribunal: TJES
Processo: 5000126-39.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-39.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTILENY APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR NOTA ZERO EM DISCIPLINA. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O edital do concurso público é a lei do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, conforme o princípio da vinculação ao edital;

2. A cláusula 10.6.2 do Edital n. 01/2022 estabelece de forma clara a eliminação do candidato que obtiver nota zero em qualquer disciplina da prova objetiva, sem necessidade de preenchimento cumulativo de outros requisitos;

3. Não há ambiguidade na norma editalícia que justifique interpretação favorável ao candidato, sobretudo quando a leitura sistemática do certame evidencia a regra de eliminação;

4. O Poder Judiciário não pode adentrar o mérito administrativo para modificar os critérios de seleção previamente estabelecidos pelo edital do concurso;

5. Recurso desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000126-39.2023.8.08.0008

Apelante: Martileny Aparecida dos Santos Vieira

Apelado: Município de Barra de São Francisco e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Martileny Aparecida dos Santos Vieira contra a sentença (Id 11635613) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator imputado ao Presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e ao Prefeito Municipal de Barra de São Francisco.

Em suas razões (Id 11635612), a recorrente sustentou ter sido eliminada indevidamente do Concurso Público do Município de Barra de São Francisco (Edital n. 01/2022) para o cargo de Professor PEB IV, em razão de ter obtido nota zero na disciplina “Noções de Informática”, defendendo que a Cláusula 10.6.2 do edital não prevê eliminação automática do candidato que zerar uma disciplina, pois exigiria a cumulatividade de critérios para exclusão do certame e que ambiguidade da redação deve ser interpretada em favor do candidato.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids 11635617 e 11635220).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado ao Presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e ao Chefe do Executivo do Município de Barra de São Francisco, em que buscou a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso promovido pelo município.

Para tanto, sustenta que sua eliminação do Concurso Público do Município de Barra de São Francisco (Edital n. 01/2022) para o cargo de Professor PEB IV, em razão de ter obtido nota zero na disciplina “Noções de Informática” foi indevida, defendendo que a Cláusula 10.6.2 do edital não prevê eliminação automática do candidato que zerar uma disciplina, pois exigiria a cumulatividade de critérios para exclusão do certame e que ambiguidade da redação deve ser interpretada em favor do candidato.

Assim, a análise do recurso tem por objeto verificar se a interpretação das cláusulas 10.6 e 10.6.2 do Edital n. 01/2022 permite a eliminação da candidata em razão da nota zero obtida em algumas das disciplinas, bem como se há ambiguidade na redação do edital capaz de justificar interpretação favorável à recorrente.

Respectivas cláusulas estão assim expressas:

[...] 10.6. Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas,
sem incluir os cargos
: Procurador Municipal, Professor PEB IV, Ajudante de Pedreiro; Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal.

10.6.2. Para as vagas da ampla concorrência e negros dos cargos: Procurador Municipal, Professor PEB IV, Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal -
será eliminado do presente Concurso Público o candidato que
não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva
e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas
e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo: [...]

Conforme se extrai, a Cláusula 10.6 estabelece que será eliminado do concurso público o candidato que não obtiver ao menos 50% dos pontos da prova objetiva e/ou zerar qualquer disciplina, com exceção de determinados cargos, entre eles o de Professor PEB IV.

Já a Cláusula 10.6.2, aplicável ao cargo pretendido pela apelante, dispõe que será eliminado o candidato que não atingir 50% da prova objetiva e/ou zerar qualquer disciplina e que não esteja classificado dentro das vagas previstas (120 para ampla concorrência e 30 para negros).

A apelante sustenta que o uso da conjunção “e” na redação do edital significaria que a eliminação só ocorreria se ambos os critérios fossem preenchidos cumulativamente, ou seja, se o candidato zerasse uma disciplina e estivesse além da 120ª posição. Contudo, essa interpretação não se sustenta.

A leitura sistemática do edital permite concluir que há três hipóteses autônomas de eliminação do certame: (a) o candidato que não obtiver ao menos 50% dos pontos da prova objetiva; (b) o candidato que zerar qualquer disciplina da prova; (c) o candidato que não estiver dentro do número de vagas previstas (120ª colocação para ampla concorrência e 30ª para negros).

Para que a eliminação ocorra, portanto, basta que qualquer uma dessas condições seja preenchida, sendo desnecessária a verificação conjunta dos critérios. No caso concreto, a impetrante zerou uma disciplina, o que, por si só, já acarreta sua eliminação do concurso.

Ainda que o edital não tenha sido redigido da maneira mais clara possível, a interpretação dada pelo juízo de primeiro grau é a que melhor se coaduna com o conjunto normativo do certame.

Nesse sentido, inclusive, esta Câmara também em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. EDITAL N° 01/2022. REGRAS EDITALÍCIA. CARGO PROFESSOR PEB IV. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumpre destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). 3. In casu, a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque, visto que a regra editalícia é clara ao estabelecer que caso alguma disciplina da prova fosse zerada, acarretaria em desclassificação do candidato, não importando o cargo para qual o candidato tivesse prestado concurso público. Portanto, é legal a desclassificação da apelada mediante ao não cumprimento do requisito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5002743-06.2022.8.08.0008, Relator: EWERTON SHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 27/07/2024)

Por tanto, não há ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, tampouco violação a direito líquido e certo da impetrante.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.